Tribunal: TJSP
Processo: 2052512-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TAXA SELIC QUE NÃO FOI UTILIZADA COMO INDEXADOR PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA, QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DA MULTA – AUSÊNCIA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TAXA SELIC QUE NÃO FOI UTILIZADA COMO INDEXADOR PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA, QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DA MULTA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052512-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TG SAO
PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS S.A, são agravados WALTER
PENNINCK CAETANO e MARIA JOSEFA RODRIGUES CAETANO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. Declara voto
concordante o 3o juiz.V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052512-28.2020.8.26.0000
Agravante: Tg Sao Paulo Empreendimentos Imobliarios S.a
Agravados: Walter Penninck Caetano e Maria Josefa Rodrigues Caetano
Comarca: São Paulo
Voto no 31252
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROVISÓRIO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA
E VENDA INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TAXA SELIC
QUE NÃO FOI UTILIZADA COMO INDEXADOR PARA CÁLCULO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APRESENTAÇÃO DE
SEGURO GARANTIA, QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO
DA MULTA
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 493/499 da origem que, nos autos do cumprimento de
sentença provisório em ação de rescisão de contrato de compra e
venda, rejeitou a impugnação.
Sustenta o recorrente, em síntese, que o débito deve ser
corrigido pela Taxa SELIC, sob pena de enriquecimento indevido e
invoca jurisprudência da Corte Superior, com a substituição da
correção monetária e dos juros moratórios por esse indexador.
Acrescenta que se trata de matéria de ordem pública. Afirma que não
incidem as penalidades descritas no artigo 523 do Código de Processo
Civil, diante da garantia do débito nos termos do artigo 835, § 2o do
mesmo diploma legal. Pede o provimento do recurso.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispensando-se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que reúne condições de imediato
julgamento.
É o relatório. Passo a decidir.
Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e
venda em fase de cumprimento de sentença provisório, com a rejeição
da impugnação apresentada.
Como bem ponderado pelo juízo a quo, constou no título
judicial que “a parte autora faz jus à rescisão do contrato com a
devolução dos valores adiantados, corrigidos monetariamente e com
juros de mora contados a partir da citação (Código Civil, artigo 405)
(fls. 1034, autos principais)”, nos termos da decisão de fls. 493/499
da origem.
Assim, não há espaço para interpretação, na medida em
que a turma julgadora determinou a correção monetária e o cômputo
dos juros de mora na forma da legislação civil.
Tratando-se de débitos judiciais, a correção monetária é
feita através da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, e os juros de mora são de 1% a partir da citação, como
constou do decisum.
A taxa SELIC não foi utilizada como indexador pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
turma julgadora, não havendo que se falar em substituição, ainda que
em fase de cumprimento provisório de sentença, a menos que haja
impugnação específica para discussão em sede recursal na Corte
Superior, sob pena de preclusão da matéria.
Prosseguindo, no tocante à imposição de multa, nos
termos do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:
"A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo
Civil de 2015 será excluída apenas se o executado
depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem
condicionar seu levantamento a qualquer discussão do
débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).
Assim, porque a agravante apresentou o seguro apenas
para discutir os termos da demanda, não consistindo em pagamento
voluntário, nos termos da legislação processual civil, cabível, a sua
imposição.
Dito isso, a manutenção de decisão guerreada é medida
que se impõe.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 38049
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2052512-28.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE: Tg São Paulo Empreendimentos Imobiliários S.A.
AGDOS: Walter Penninck Caetano e outro
SCT
VOTO CONCORDANTE
Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e
venda em fase de cumprimento provisório de sentença.
A agravante afirma que o débito exequendo deve ser
corrigido pela taxa Selic, com a substituição da correção monetária e dos juros
moratórios pelo indexador. Alega não incidirem as penalidades descritas no
art. 523 do CPC.
Não se desconsidera a existência de jurisprudência firme
no sentido de aplicação da Taxa Selic como índice para remunerar juros
moratórios (REsp 1111117/PR e REsp 1403005/MG), nos termos do art. 406 do
CC1, já englobando também a correção monetária.
Ocorre, porém, que incumbiria à agravante se manifestar
sobre a temática durante a fase de conhecimento, não servindo a sede
cumprimento de sentença para reapreciação da questão.
Além disso, a recorrente teve mais de uma oportunidade
de questionar sobre a aplicação da taxa Selic: seja após a prolação da
sentença que determinou a incidência de juros moratórios de 1% ao mês +
correção monetária (“Também deverá incidir juros de 1% ao mês (art. 406 do
CC), contados a partirda citação art. 405 do CC), seja após ter sido proferida a
decisão colegiada (“...parte autora faz jus à rescisão do contrato com a
devolução dos valores adiantados, corrigidos monetariamente e com juros de
1 Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa
estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que
estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora contados a partir da citação (Código Civil, artigo 405).”.
É de se reconhecer, portanto, ter havido preclusão.
Ante o exposto, pelo meu voto, também nego provimento
ao recurso.
JAMES SIANO
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
1152B60B
6
7
Declarações
de Votos
JAMES ALBERTO SIANO
115E659F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2052512-28.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.